Tribunal: TJPA
Processo: 0801959-30.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801959-30.2024.8.14.0013

APELANTE: ALAN SILVA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Juntada tardia do laudo toxicológico definitivo. Ausência de prejuízo. Prova testemunhal harmônica. Manutenção da condenação. Pena fixada acima do mínimo legal com fundamento na natureza e quantidade dos entorpecentes. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que condenou o réu Alan Silva Cruz à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo compromete a validade da sentença condenatória; (ii) a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação adequada de vetores desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A juntada do laudo toxicológico definitivo ocorreu após a instrução, porém antes da sentença, sem prejuízo à defesa, o que não acarreta nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

4. O referido laudo confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, corroborando o laudo preliminar e os depoimentos dos policiais militares colhidos sob contraditório, os quais foram firmes, coesos e suficientes para sustentar a condenação.

5. O depoimento exclusivo de policiais, quando coerente e convergente com os demais elementos probatórios, possui plena eficácia probatória, conforme jurisprudência consolidada.

6. A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento na natureza e quantidade significativa das drogas, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo o acréscimo razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A juntada do laudo toxicológico definitivo após as alegações finais não gera nulidade, desde que ausente prejuízo à defesa. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em laudo preliminar corroborado por outros elementos de prova idôneos. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CF/88, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALAN SILVA CRUZ em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA, que a condenou
à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Depreende-se dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 22/06/2024, por volta das 16:00 horas, em via pública, neste Município de Capanema-PA, ALAN SILVA CRUZ foi autuado em flagrante por trazer consigo/guardar/ter em depósito: porções de MACONHA prensada (pesando aproximadamente 1,540 Kg), 06 (seis) tijolos de MACONHA (pesando aproximadamente 4,900 Kg) e 17 (dezessete) invólucros plásticos com cocaína (pesando aproximadamente 0,305Kg), proscritas no Brasil por estarem insertas na lista de substâncias entorpecentes (lista F1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria nº 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998, b.

Segundo consta dos autos, na data e horário supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar em rondas ostensivas no cruzamento da José Bonifácio, entrada do bairro do Campinho, foi acionada por um nacional que não quis se identificar, informando que havia um indivíduo de camiseta branca comercializando drogas na frente de casa, na Travessa Fernandes Tavares, na companhia de uma moça de vestido rosa.

Em diligências ao local indicado, os policiais de pronto avistaram um homem com as características indicadas. Este último que, por sua vez, empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura e saiu correndo por um beco na lateral da casa.

Durante a perseguição, os policiais adentraram na residência e visualizaram uma moça com vestido rosa. Em seguida, puderam ver também o DENUNCIADO pegar uma sacola verde e arremessar para longe do barraco. Na ocasião, o agente também de desfez de um aparelho celular.

Ao perceber que seria alcançado pela guarnição, o fugitivo disse: “perdi, perdi” (textuais).

No barraco em que foi efetuada a prisão havia uma tábua colocada em cima de uma mesa na qual foram apreendidas diversas porções de maconha prensada, além de uma balança de precisão, conforme imagem abaixo:

(...)

O nacional foi identificado como ALAN SILVA CRUZ, e a moça que estava com ele declarou se chamar F. H. F. U. D. S. (17 anos de idade).

Dando seguimento às diligências, os policiais foram até o local em que o DENUNCIADO havia jogado a sacola. Após ser localizada, no seu interior foram encontrados outros tijolos de MACONHA e diversos invólucros plásticos com COCAÍNA, conforme as imagens abaixo colacionadas:

(...)

Ainda durante a incursão, os policiais lograram êxito em recuperar o aparelho arremessado por ALAN SILVA CRUZ durante a fuga, tratando-se de um celular LG de cor cinza (IMEI não identificado). Também foi apreendida a quantia de R$ 91,00 (noventa e um reais).

Após receber voz de prisão, o agente foi conduzido à delegacia de polícia juntamente com a adolescente acima identificada para os procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, a respeito dos fatos que lhe são imputados, o DENUNCIADO reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

A adolescente F. H. F. U. D. S., por sua vez, ao ser ouvida durante as investigações, declinou que é namorada de ALAN e sabia ele “trabalha” vendendo drogas, mas negou seu envolvimento com o tráfico. Ademais, relatou que viu quando os entorpecentes foram apreendidos no interior da residência do DENUNCIADO. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer o reconhecimento da
nulidade em razão da juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo
, bem como a
insuficiência do laudo provisório para a comprovação da materialidade do delito
, sendo a única medida juridicamente viável a
absolvição do acusado
, em respeito ao princípio da presunção de inocência e à necessidade de provas concretas para a formação de um decreto condenatório.

Subsidiariamente, pede a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, ante a ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo, tão somente para que seja revista a pena-base, redimensionando-se, se for o caso, a reprimenda definitiva.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante requer o reconhecimento da
nulidade em razão da juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo
, bem como a
insuficiência do laudo provisório para a comprovação da materialidade do delito
, sendo a única medida juridicamente viável a
absolvição do acusado
, em respeito ao princípio da presunção de inocência e à necessidade de provas concretas para a formação de um decreto condenatório.

Não lhe assiste razão
.

Ora, é cediço que, de acordo com a atual jurisprudência pátria de nossas Cortes Superiores,
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
. Admite-se, entretanto, em
situações excepcionais
, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Do acurado exame dos autos, embora se verifique que tal laudo provisório (ID 27129374 - Pág. 14) não possua o rigor técnico necessário, eis que não foi confeccionado por perito oficial e não foi empregado exame científico,
no presente caso específico, tem-se que
o necessário laudo toxicológico definitivo foi juntado, ainda que tardiamente, no mesmo dia da audiência na qual houve a apresentação das alegações finais das partes
.

Também é entendimento jurisprudencial majoritário que a anexação do laudo toxicológico definitivo
após
a apresentação de alegações finais, não configura nulidade
, tratando-se, apenas, de mera irregularidade
, tendo em vista que a
ulterior juntada do supracitado documento serve para ratificar o teor do auto de constatação preliminar
.

In casu
, o
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 27129457) corroborou o antedito laudo preliminar, confirmando a apreensão de:

-
37 (trinta e sete) porções de maconha seca acondicionadas em uma sacola plástica, 06 (seis) tabletes de erva seca e prensada envoltas em fita adesiva
, tendo algumas a identificação “MAFIA G. GUERREIRO BL” e que após pesagem obteve o peso de:

Massa Bruta: 6,420g (seis gramas e quatrocentos e vinte miligramas)

Massa Liquida: 6,115g (seis gramas e cento e quinze miligramas)

-
17 (dezessete) porções de cocaína pulverulenta
acondicionadas em sacos plásticos transparentes e que após pesagem obteve o peso de:

Massa Bruta: 354 g (trezentos e cinquenta e quatro gramas)

Massa Liquida: 350g (trezentos e cinquenta gramas)

Dessa feita, nesta instância recursal, a defesa não demonstrou, de forma peremptória, diante de todas as provas juntadas aos autos, em que aspecto a juntada intempestiva do laudo toxicológico definitivo, depois de realizada a audiência de instrução e julgamento, teria prejudicado a tese defensiva.

É importante assinalar, ainda, que o reconhecimento de nulidade processual requer a demonstração de prejuízo à parte, o que efetivamente não foi evidenciado no caso, sendo curial observar, nesse contexto, que o artigo 563 do Código de Processo Penal, em matéria de nulidade processual, contempla o princípio
pas de nullité sans grief
nos seguintes termos,
in verbis
:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade por intempestividade da juntada do laudo toxicológico definitivo.

Nessa linha de intelecção:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. VALIDADE DO LAUDO PRELIMINAR PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. PLEITO DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE DROGAS ILÍCITAS. CONFORMIDADE COM O ART. 244 DO CPP. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas com fundamento nos depoimentos prestados em juízo, auto de apreensão e laudo provisório da droga, bem como reconheceu a validade de busca pessoal e domiciliar realizada, em razão da fundada suspeita. Na abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha). Os recorrentes sustentam que o laudo preliminar de constatação, corroborado por outras provas, é insuficiente para atestar a materialidade. Aduzem, também, a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, para fins de comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, é imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo ou se o laudo preliminar de constatação, aliado a outras provas, pode suprir essa exigência, à luz da jurisprudência do STJ; (ii) definir se a busca pessoal realizada possui fundamento jurídico adequado à luz do art. 244 do CPP; (iii) estabelecer se a análise da validade da busca demanda reexame de provas, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Terceira Seção do STJ estabelece que, em casos envolvendo substâncias entorpecentes de fácil identificação, como maconha e cocaína, a materialidade do delito de tráfico pode ser comprovada com base no laudo preliminar de constatação, dispensando-se o laudo definitivo quando este for dotado de validade e certeza similares (EREsp 1544057/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

4. A orientação jurisprudencial também admite que a materialidade pode ser reforçada por outras provas, tais como depoimentos testemunhais e o auto de apreensão, afastando a necessidade do laudo definitivo nos casos em que não haja dúvida sobre a natureza da substância (AgRg no AREsp 1.989.806/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro).

5.
No caso em análise, o laudo preliminar identificou a substância como maconha, corroborado por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante e por relatório de inteligência policial, evidências que são aptas a comprovar a materialidade do delito.

6. A exigência do laudo definitivo neste contexto representaria rigor formal excessivo, incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas, especialmente diante de outras provas suficientes para atestar a natureza entorpecente da substância apreendida.

7. A busca pessoal realizada encontra amparo no art. 244 do CPP, que autoriza a revista em caso de fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo objetos relacionados a ilícitos penais.

8. No caso, o comportamento suspeito do indivíduo, como nervosismo, denúncia que especificou alcunha e nome dos indivíduos, após ronda no local, configuram elementos objetivos aptos a justificar a abordagem policial.

9. A apreensão de maconha, em flagrante delito corrobora a existência de justa causa para a busca pessoal, realizada de maneira adequada e proporcional.

10. A jurisprudência do STJ reafirma que atitudes suspeitas e circunstâncias concretas que indiquem flagrância delitiva autorizam a busca pessoal, sendo desnecessário prévio mandado judicial (AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG e AgRg no HC n. 708.314/GO).

11. O exame da validade da busca pessoal e domiciliar está calcado na análise dos elementos fático-probatórios já fixados pelas instâncias ordinárias. A pretensão recursal exigiria reavaliação do acervo probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp n. 2.196.940/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

A ocorrência do crime ainda foi corroborada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

O PM RICARDO CORREA SANTA BRIGIDA declarou que no dia informado na denúncia, estava em ronda quando recebeu uma denúncia de que um homem de camisa branca e uma mulher de vestido rosa estavam comercializando drogas; que, chegando ao local, o denunciado tentou se evadir em um beco; que o réu foi capturado e tentou se desfazer de uma sacola plástica e um telefone celular; que, no local, foi encontrada uma mulher de vestido rosa; que foi apreendida maconha, cocaína e dinheiro em espécie; que a casa não tinha muro; que era uma casa de alvenaria, com um beco ao lado; que, ao entrar no corredor, avistou droga fracionada pronta para venda.

Os militares JOSÉ ARI MOURA MOISÉS NETO e DEJEAN DE SOUSA LISBOA ratificaram o relato da testemunha anterior, afirmando terem sido apreendidas porções de maconha e cocaína em poder do acusado, bem como DEJEAN afirmou que a mulher que se encontrava no local era menor de idade. O PM JOSÉ ARI asseverou que a adolescente não fora revistada porque não havia policial feminina no momento da diligência, e tampouco fora algemada, ante a desnecessidade do uso de algemas.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a propriedade de todas as substâncias apreendidas, imputando aos policiais a conduta de “plantar” as drogas na residência e pedir cinco mil reais para não conduzi-lo à delegacia.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ré não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta da apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTE DE TRÁFICO INTERESTADUAL.

DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, sob o fundamento de que a análise das teses recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ. O agravante sustentava que a controvérsia era de natureza exclusivamente jurídica, relativa à aplicação do art. 33, § 4º, e do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, bem como à valoração da culpabilidade na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se seria possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) saber se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação viola o princípio do bis in idem; e (iii) determinar se a majorante do tráfico interestadual foi corretamente aplicada com base em prova testemunhal policial.

III. Razões de decidir

3. A Corte de origem afastou a aplicação do tráfico privilegiado diante da expressiva quantidade de droga (72 kg de maconha) associada ao transporte com arma de fogo, o que evidenciaria vínculo com organização criminosa, sendo idôneos os fundamentos.

4. A valoração negativa da culpabilidade pela premeditação foi devidamente justificada, por revelar maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5. A incidência da majorante do tráfico interestadual foi reconhecida com base em depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório, os quais confirmaram o transporte da droga entre estados, sendo válida a prova para aplicação da causa de aumento.

6. A incidência da majorante do tráfico interestadual foi fundamentada em depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, considerados elementos de convicção válidos e harmônicos com os demais elementos dos autos.

7. A pretensão defensiva de infirmar tais conclusões demandaria reexame aprofundado do acervo probatório, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

2. A quantidade de drogas, o concurso de pessoas e o modus operandi são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

3. A valoração negativa da culpabilidade pela premeditação é válida, desde que devidamente fundamentada.

4. Os depoimentos de agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merecem credibilidade como elementos de convicção, quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, inciso V; Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.803.382/MT, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 303.634/MS, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12.06.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.698.767/SP, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 08.09.2020.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.154.909/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação da apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte,
a inviabilidade do pedido de absolvição
.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Subsidiariamente, pede a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, ante a ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“(...) Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, em primeira fase a:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica quantidade razoável das substâncias entorpecentes denominadas “maconha” e “cocaína”, dotadas de alto poder viciante, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt:

[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129)

Diante do exposto, tenho que a ação se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que tal conduta representa à coletividade, o que se revela pela clandestinidade da prática delitiva, pretendendo lucro fácil em detrimento do bem-estar social, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

ANTECEDENTES: Os autos dão conta de antecedentes criminais, no entanto, tal circunstância será sopesada tão somente em segunda fase de dosimetria, sob pena de bis in idem;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Não há elementos de convicção suficientes para formar juízo valorativo quanto a esta circunstância;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: De igual modo, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Em primeira fase, considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judicial (natureza/quantidade da droga e culpabilidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o quantum de 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a agravante da reincidência, haja vista a condenação nos autos da ação penal nº 0001445-52.2020.8.14.0013. Em razão disso, aumento em 1/6 (um sexto) a pena, que passa a ser de 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição, haja vista que o sentenciado não merece o benefício do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante sua reiterada atividade criminosa no tráfico ilícito de entorpecentes, Diante do exposto, fixo a reprimenda em 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena.

V. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado e a reincidência do apenado, bem como o fato de os critérios previstos no caput do art. 59 do CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixo ao sentenciado o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial de sua pena. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
6 (seis) anos de reclusão
,
após considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, os motivos e as circunstâncias do crime, sem fundamentá-las adequadamente.

Todavia, em que pese tal fato, a eventual correção de tais vetores em nada modificaria a pena atribuída ao réu, visto que o juiz também analisou a reprimenda à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de modo que não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à natureza, à variedade e à quantidade da droga encontrada –
6,115g (seis gramas e cento e quinze miligramas) de maconha e 350g (trezentos e cinquenta gramas) de cocaína, conforme o referido lauto toxicológico definitivo
– ele aplicou a pena-base apenas um ano acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Neste sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DATA RECENTE. ERESP N. 1.916.596/SP. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2.
Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão
. 3. Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado s nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução, e deve permanecer intocada, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025